Tribunal: TJSP
Processo: 2098632-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento. Considerando a tese recursal de vazamento de responsabilidade do agravado, que estaria majorando, indevidamente, o valor do consumo efetivo, admite-se, excepcionalmente, a extensão da tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento. Considerando a tese recursal de vazamento de responsabilidade do agravado, que estaria majorando, indevidamente, o valor do consumo efetivo, admite-se, excepcionalmente, a extensão da tutela deferida, para obstar o corte no fornecimento de água também em relação às faturas vincendas. Precedente. Noticiada, ainda, a recusa do agravado em desmembrar o valor do parcelamento incontroverso da fatura de consumo mensal impugnada, nada obsta a consignação judicial pretendida pelo agravante. Decisão reformada em parte, apenas para estender a proibição de corte no fornecimento de água também em relação às faturas vincendas e autorizar a consignação judicial do valor do parcelamento incontroverso. Agravo de instrumento provido.